Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PJe
Revisão Criminal n. 1014421-63.2021.8.11.0000
Requerente: Gisney da Cruz Nogueira
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de revisão criminal proposta por Gisney da Cruz Nogueira, com fundamento no art. 621 do CPP, objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, oriunda da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Penal n. 6843-96.2014.811.0037, código 135072, na qual foi condenado pelos delitos do art. 157, § 2o, I, II e V, e pelo art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Contra a referida decisão foi interposto recurso de apelação pelas partes, autuado sob o n. 0006843-96.2014.8.11.0037, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, que deu provimento apenas ao apelo do parquet, conforme acórdão prolatado pela 3a Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, acostado no Id. 97553993.
Em síntese, o autor da presente ação narra que ele e o corréu Alexsandro Ferreira de Souza apresentaram, de forma conjunta, as razões do recurso de apelação à Ação Penal n. 6843-96.2014.811.0037, e que a reprimenda aplicada a Alexsandro excluir foi fixada com fundamentação idêntica à sua, exceto pela agravante da reincidência.
Destaca que, à luz do art. 580 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a previsão de efeito extensivo aos recursos criminais, a fim de garantir a uniformidade de julgamento e, apesar de não ser recurso, afirma que a jurisprudência a tem admitido por meio da interpretação extensiva.
Aduz que o processo criminal utilizado pelo magistrado a quo para justificar a reincidência e assim elevar a pena aplicada, na segunda fase da dosimetria, tem que ser afastada, porquanto o primeiro delito transitou em julgado em 5.3.2014, ou seja, muito tempo depois da data dos fatos apurados na Ação Penal n. 6843-96.2014.811.0037, que é de março a setembro de 2010.
Diante de tais argumentos, pugna, liminarmente, para que o requerente aguarde o julgamento desta ação revisional em condições compatíveis com o regime semiaberto, a serem fixadas pelo juízo da execução, devendo ainda tal período ser computado como de efetivo cumprimento da pena nesse regime, até o julgamento do mérito desta revisional.
No mérito, requer seja provida a presente ação, de modo a rescindir a sentença proferida nos autos para redimensionar a reprimenda imposta ao requerente Gisney da Cruz Nogueira, nos moldes do que foi fixado ao corréu Alexandro Ferreira de Souza, estendendo-se ao requerente os efeitos da readequação dosimétrica da pena a ele concedidos, bem como readequando-se a reprimenda na terceira fase da dosimetria em relação ao delito de associação criminosa armada, a fim de que o aumento se dê na fração mínima, e não na máxima, como foi feito no acórdão (Id. 97546981).
Juntou documentos (Id. 97546982 a 97555452).
Eis o breve relatório.
Ab initio, consigno que a revisão criminal se trata de ação voltada à desconstituição da condenação definitiva, verdadeira exceção à coisa julgada, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, ou seja, faz-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objetos de exaustivos estudos em mais de uma instância.
Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo em sede de revisão criminal somente se revela plausível em situações excepcionalíssimas, em que estiver caracterizada manifesta ilegalidade em desfavor do condenado.
No caso em tela, embora tenha requerido a concessão liminar do pleito revisional, verifico que o autor não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de teratologia hábil a ensejar a suspensão da condenação definitiva, mormente porque as teses sustentadas demandam análise aprofundada das provas produzidas ao longo da instrução criminal, especialmente em relação à readequação da pena também na terceira fase, em relação ao delito de associação criminosa armada, o que é inviável em sede de cognição sumária.
Assim, ausentes os requisitos necessários, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Intime-se a defesa acerca deste decisum.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do que preceituam o art. 625, § 5o, do CPP e o art. 187 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator